Tribunal: TJMT
Processo: 1027019-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027019-78.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), VALDIR GIARETTA - CPF: 158.473.300-49 (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), NERI GUILHERME ARTMANN - CPF: 251.822.500-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DINIZ BRUNES BETELLA - CPF: 286.643.960-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO
– CITAÇÃO VÁLIDA
DE TODOS
OS EXECUTADOS
-
OMISSÃO E OBSCURIDADE –
IN
OCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15
-
PREQUESTIONAMENTO –

ARTIGO 1.02
5
DO CPC/15
-
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e obscuridade apontada pela parte embargante.

2.
Restando
evidenciada
a
citação
válida
de todos os executados
(devedor principal e avalistas)
,
a exemp
l
o
dos autos,
é for
çoso reconhecer que a
relação jurídica processual
se completou
, impondo neste sentido
o
não acolh
imento

d
a exceção de
pré
-executividade
que pretendia a prescrição pela ausência de citação
dos avalistas.

3
. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites
previstos no artigo 1.02
5
do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

4
. Recurso
rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
VALDIR GIARETTA
objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estaria maculando o acórdão constante no ID no 238920181, que,
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
, mantendo a decisão agravada que rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, pois não apreciou por completo as 03 (três) teses jurídicas arguidas pelo agravante em suas razões recursais:

“
(i)
Que
até a data de
06/12/2022
,
quando compareceu
aos autos apresentando a EXCEÇÃO,
o
a
gravante não havia sido formalmente citado para os termos da ação de execução, tendo, apenas e tão somente, sido intimado da penhora ocorrida sobre bem imóvel
do devedor principal
em 27/08/2009 (13 anos após a distribuição da ação), que não pode ser interpretada como regular citação para os termos da demanda;

(
ii
)
Prescrição Direta da pretensão executiva, com fundamento no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, que é aplicada ao presente caso por força do Decreto-Lei n. 167, de 14 de fevereiro de 1967,
por se tratar o título executivo de uma Cédula de Crédito Rural, tendo em vista que, até a data de
20/07/1998
(03 anos após o vencimento da Cédula Rural), o avalista
a
gravante não havia sido citado para a Ação de Execução ou sequer sido intimado de qualquer ato processual; e,

(
iii
)
Prescrição Intercorrente da pretensão executiva, tendo em vista que o Banco
a
gravado se quedou totalmente inerte em relação à citação do avalista
a
gravante, por mais de 12 anos, não tendo feito nenhum pedido contra o
a
gravante e tendo direcionado, durante todo este período, os atos processuais apenas e tão somente em relação ao
devedor principal
, esquecendo-se por completo da existência do avalista Agravante.”

Destaca ainda, que o v. acórdão recorrido também é obscuro, por não ter deixado claro se houve ou não a citação válida do agravante nos autos da Execução, bem como imputou ao
a
gravante conduta processual supostamente desleal, sem, contudo, apontar uma única prova de que o
a
gravante de fato teria agido com má-fé e deslealdade processual e que teria maliciosamente guardado a nulidade de citação como uma “nulidade de algibeira”.

Afirma que a alegação de nulidade processual foi formulada na primeira vez em que o
a
gravante se manifestou nos autos de origem, que foi quando da apresentação da
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, pois, até este momento o
a
gravante sequer tinha advogado constituído nos autos, não se podendo falar, portanto, em estratégia jurídica traçada com o intuito de se beneficiar de uma nulidade da qual já se tinha conhecimento há muito tempo.

Sob tais argumentos, requer sejam acolhidos os presentes embargos, “esclarecendo a obscuridade; e/ou afastando a declaração da “nulidade de algibeira”; e/ou sanando as omissões apontadas, para, ao final, concedendo-lhe o necessário efeito infringente, assim como
admitido pela jurisprudência, dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, ora Embargante, extinguindo-se, em relação ao Agravante, a Ação de Execução.”

A parte embargada se manifestou no movimento ID 255668165 pela rejeição do recurso.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Analisando os autos principais na origem, verifica-se que
à
época (
16/11/1995
), o
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
ajuizou a “
E
xecução de Título Extrajudicial
”, contra
NERI GUILHERME ARTMANN
e seus avalistas
VALDIR GIARETTA e DINIZ BRUNIZ BETELLA
, visando a cobrança de R$337.441,50 (trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), representa
da
pela Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária (
ID no
72277300 da execução
).

Recebida a execução, foi determinada a citação dos executados
em
05/12/
1995
(
ID no
72277300 da execução
),

sendo expedido o mandado
de execução em
07/12/
1995
.

Ocorre que no
ID no 72277300
, consta a assinatura
do devedor principal, tendo recebido o mandado em
29/02/1996
,
bem como
das

outras duas assinaturas
, as quais
sejam,
a
s
exarada
s
pelos
avalistas
VALDIR GIARETTA
e
DINIZ BRUNO BETELLA

na

Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária de
ID no 72277300
da execução
. Confira, respectivamente as assinaturas
aposta
s

no verso do mandado e na cédula
,
visando conferir
as suas
respectivas
autenticidades
:

Tanto é que ato contínuo
, certificou o Oficial de Justiça que todos os devedores foram citados
. Confira:

Não é de se olvidar que
além das assinatura
s apostas no verso do
mandado serem

idênticas

às assinaturas
da Cédula Hipotecária
,
a certid
ão
lavrada por servidor Oficial de Justiça tem
fé pública, contando
, portanto, com presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual, qualquer alegação em sentido contrário deve apresentar prova robusta,
formal e concreta para sua invalidação
,
o que não
ocorreu
no caso concreto.

Ademais, o atual Código de Processo Civilem seu
art.
405
preconiza“
o documento público faz prova não só da sua formação,
mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença
”.

Aliás, a
fé públicadooficial de justiçae
a
validade dos atos processuais que ele pratica enquanto
longa
manus
do Estado
encontra-se pacificada
jurisprudência do STJ
e

n
o TJMT
.

Sobre o tema:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO
.
CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

FÉ PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.
O oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2373614 GO 2023/0178772-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA RURAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO REQUERIDO NO MANDADO DE CITAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O
Oficial de Justiça, servidor público, é dotado de fé pública, sendo suficiente a sua certidão expressa da realização do ato processual destinado, nos termos do que dispõe o art. 405 do Código de Processo Civil. Aliás, a presunção de veracidade da tal certidão somente poderá ser elidida por prova em contrário, o que não se verifica no caso concreto.
’
(TJMT 10010142120198110077 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE CITAÇÃO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE EXECUTADA NO MANDADO – OFICIAL DE JUSTIÇA MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade. 2. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessária, para que seja decretada, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal
.
”
(TJ-MT 10267590620208110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR HORA CERTA – CERTIDÃO DO MEIRINHO – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS DIAS E HORÁRIOS EM QUE TENTADA A CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL PARA TANTO –
OFICIAL DE JUSTIÇA – MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES –
LEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA –RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO. Não há em nosso ordenamento jurídico a exigência de que o Oficial de Justiça consigne expressamente em sua certidão os dias e horários em que tentada a citação, antes que se proceda a citação por hora certa.
O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade.
Diante da documentação acostada pelo exequente, resta evidenciada a existência de grupo econômico do qual fazem parte as empresas executadas, já que compactuam de idêntico objeto social e endereço.”
(TJMT
–

No

10135102220198110000
- TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: DIRCEU DOS SANTOS,Julgamento: 18/12/2019, Publicação: 22/01/2020)

Portanto,

não procede a
alegação da parte embargante,
que

até a data de
06/12/2022
,
quando compareceu aos autos apresentando a E
xceção,
não havia sido formalmente citado para os termos da execução,
quando
na verdade
,
a citação
já havia
ocorrido
conforme certificado
.

Inclusive, ao pro
ferir
o seu voto, o
Desembargado
r
Sebastião de Moraes Filho
se equivocou a declarar
que no
anteverso
do
mandado
havia
tão somente uma assinatura

razão pela qual
considerou imprestável
a certidão do Oficial de Justiça
,
quando na realidade
,
a olh
o nu
,
se verifica a existência

de
três
(03)
assinaturas
.

Confira o trecho do voto:

“(...)
T
emos nos autos, Excelências, um mandado de citação no qual consta o nome de todos os executados, inclusive do agravante, senhor Valdir
Giaretta
, e temos uma certidão em que o oficial de justiça, e naquela época, nos anos 1990, a certidão era um padrão e aquela certidão diz: “certifico e dou fé que foram encontrados todos os devedores”. E tem um “x” no espaço, onde se anota: “foram encontrados todos os devedores”.

A fé pública do oficial de justiça, inequivocamente, leva à conclusão de que foram encontrados todos os devedores, não há nenhuma ressalva.

O fato de ter havido a assinatura de somente um no anverso da certidão, no anverso do mandado, não leva à conclusão de que os outros não foram encontrados, os outros podem ter se negado a assinar
.

Volto a dizer, a fé pública do oficial de justiça deixa claro e inequívoco o fato de que: “foram encontrados todos os devedores”, sem ressalva.

O senhor Valdir
Giaretta
foi chamado a ser intimado das penhoras posteriormente por petição do Banco Sistemas? Sim, foi. E em momento nenhum o Banco Sistema requereu ao juiz em primeira instância que eles fossem citados, porque citados, eles já haviam sido e o banco não tinha dúvida quanto a isso e requereu somente que eles fossem intimados
.

O senhor Valdir
Giaretta
foi intimado de uma penhora e disso ele não discorda, isso ele não nega. Ele foi intimado em 2009 e depois foi intimado em 2014. E, nessa oportunidade em que foi intimado, ele poderia ter vindo aos autos alegar a nulidade de citação, ainda que ela houvesse, e não veio. Então, ainda que ela houvesse, caracteriza-se como nulidade algibeira, sem dúvida nenhuma, porque nem ele discute que tenha sido intimado das penhoras em 2009 primeiramente e em 2014, posteriormente. Então, não há que se falar em nulidade de citação
(...)”.
Grifei
.

Desta forma,
tendo sido o embargante regularmente
citado,

como todos os executados
,
não há como da
r
provimento a agravo de instrumento,
consequentemente,
acolher a
exceção de
pré
-
executividade,

razão
pela qual estes embargos
de declaração
devem ser rejeitados
, inclusive a situação é muito mais relevante que a “nulidade de algibeira”
, já que houve citação válida
e certificada no verso do mandado
.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025